Tribunal: TJBA
Processo: 8058257-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058257-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTES: THIAGO QUEIROZ PIRES e OUTRA

Advogado(s):
ALEXANDRE QUEIROZ PIRES

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO. PROTOCOLO TEMPESTIV
O. PROCESSO JULGADO NA PLENÁRIA VIRTUAL
. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ART. 937 DO CPC.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DECLARADA. NECESSIDADE DE REINCLUSÃO EM SESSÃO PRESENCIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL JÁ DEFERIDO.
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento virtual de Agravo de Instrumento, no qual não foi apreciado pedido tempestivo de sustentação oral, formulado pelo Advogado dos Recorrentes. Nos Embargos, alegou-se cerceamento de defesa, requerendo-se a declaração de nulidade do acórdão e a designação de sessão presencial com a devida sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se a ausência de apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral, com realização de julgamento em sessão virtual, configura cerceamento de defesa a ensejar a nulidade do acórdão proferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 937, VIII, do CPC assegura às partes a prerrogativa de sustentar, oralmente, em Agravos de Instrumento, interpostos contra decisões que versem sobre tutelas provisórias, devendo o julgamento ocorrer em sessão presencial quando tal direito for exercido tempestivamente.

4. Protocolizou-se
o ped
ido de sustentação
no dia
29.01.2025, antes da inclusão do feito em pauta virtual,
a
06.02.2025, e, mesmo assim, não foi analisado pela Relatoria.

5.
A ausência de apreciação do pedido tempestivo implica violação ao princípio do contraditório e caracteriza cerceamento de defesa.

6.
Precedentes do STF e de Tribunais Estaduais reconhecem a nulidade de julgamentos realizados, sem oportunizar sustentação oral requerida tempestivamente, por violação ao devido processo legal.

7.
A omissão judicial, em apreciar requerimento que poderia alterar o rito do julgamento (virtual para presencial), caracteriza omissão relevante, ensejando o acolhimento dos Declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração acolhidos.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR-ED no MS 36139/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-209, 25.09.2019; TJ-RS, EDcl no Proc. 71009511577, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, Segunda Turma Recursal Cível, j. 08.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º

8058257-27.2024.8.05.0000
, nos quais figura como Embargantes
THIAGO QUEIROZ PIRES
e
ADENILDES QUEIROZ PIRES
, sendo

Embargado o
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER os Aclaratórios opostos
, para reconhecer a nulidade do julgamento do processo.